Tribunal: TJSP
Processo: 0001066-51.2008.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Municipalidade de Miguelópolis – IPTU e taxas dos exercícios de 2005 a 2007 – Sentença extintiva que reconheceu a nulidade da CDA que instruiu a demanda – Inconformismo municipal – Admissibilidade – Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Municipalidade de Miguelópolis – IPTU e taxas dos exercícios de 2005 a 2007 – Sentença extintiva que reconheceu a nulidade da CDA que instruiu a demanda – Inconformismo municipal – Admissibilidade – Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir o título executivo – Orientação do E. STJ – Prosseguimento da demanda, intimando-se, para tanto, a Municipalidade para que substitua a CDA, sob pena de extinção – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.